Tribunal: TJMT
Processo: 0006759-96.2011.8.11.0006
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006759-96.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIO FREIRE TAVARES - CPF: 068.560.648-10 (EMBARGANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO INVECTIVADO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração opostos por
Márcio Freire Tavares
apontando ser contraditório o aresto de id. 123175988, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para “
condenar o apelado pelo desmatamento de 117 (cento e dezessete) hectares apontado no Relatório Técnico de Inspeção n. 114/SEMA e ocorrido no ano de 2007, na monta de R$ 1000,00 (um mil reais) por hectare desmatado
”.

Alega o embargante, em síntese, que o órgão colegiado “
decisão vergastada não veio com o costumeiro acerto, padecendo de vício da contradição, a qual está em confronto com jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e o inciso VII, do art. 4°, da Lei 6.938/81, o qual é claro ao apontar que a indenização pode ser mera alternativa, quando não for possível a recuperação ambiental
”. Afirma que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
se o meio ambiente lesado for imediatamente e completamente restaurado ao seu estado original (reductio ad pristinum statum), não há falar, como regra, em indenização
”

Dessa forma, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que, sanado o vício apontado, seja revisto o julgamento para afastar a condenação pecuniária.

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que a
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si.

O
decisum,
porém
,
não ostenta as máculas que lhe foram impingidas.

A par
dos retóricos e enleados fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a pretensão deduzida no apelo, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais (art. 1.022, CPC), e não à (re)discussão das temáticas vazadas no recurso de agravo de instrumento.

Conforme assinala
Fredie Didier Jr.
e outros: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa
”.
(
Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais
. 18. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 323).

Nas razões destes embargos, embora o recorrente ventile a ocorrência de contradição, o faz com o propósito de reiterar os termos do recurso e questionar o resultado do julgamento, recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração. Busca fazer prevalecer a sua tese defensiva, acrescendo a tanto julgado isolado do Superior Tribunal de Justiça incapaz de infirmar a conclusão vazada do apelo a encampada por este Colegiado.

Destaque-se, por oportuno, que o voto-condutor assinalou, às claras, que

“
(...)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que em caso como o dos autos, valer-se da regeneração (natural) da área desmatada para afastar a responsabilidade civil deixa amplamente impunes não só a violação da norma ambiental como também o
dano moral coletivo
e
dano interino ou intermediário
, compreendido como aquele que se verifica entre a prática da conduta ilícita e o completo reestabelecimento do meio ambiente.

Nos dizeres da Corte Superior, “(...)
a restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado
,
daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum
. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que
a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)
(STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.196.027/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2017; REsp 1.255.127/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2016” (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)
”.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022